Tribunal: STJ
Processo: 0404530-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1044525 - SP(2025/0404530-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MICHAEL DAVID BEZERRA RAYMUNDO (PRESO)
ADVOGADO
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRIMEIROS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. USO DE HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. TESE DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
REEXAME
DE
MÉRITO.
SEGUNDO
RECURSO
DE
EMBARGOS NÃO CONHECIDO. PRIMEIROS EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Primeiros embargos de declaração (EDcl n.
- petição recebida em
00230400/2026
17:51:37 - fls. 232-235) opostos em face de acórdão da Quinta Turma que,
13/03/2026,
à unanimidade, negara provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que não
conheceu do
por utilizá-lo como substitutivo de recurso próprio e por não
habeas corpus
vislumbrar flagrante ilegalidade em busca e apreensão domiciliar, na valoração da prova
e na manutenção da prisão cautelar. Houve a interposição de recurso em duplicidade
(EDcl n.
- petição recebida em
17:58:39 - fls. 227-231).
00230442/2026
13/03/2026,
2. O embargante alega omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido
manifestação específica sobre a tese de nulidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, bem como se é possível utilizar embargos de declaração para o reexame do
mérito já decidido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, são cabíveis apenas para
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando, em regra, à modificação do
nem ao reexame do mérito da causa.
decisum
Documento eletrônico VDA56170505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 2df5ed7f-99c3-4dbd-ad3f-970a2e979435

5. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a inadmissibilidade
do
utilizado como substitutivo de recurso próprio, à luz da jurisprudência
habeas corpus
consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, concluindo
pelo não conhecimento da impetração e pela inexistência de coação ilegal apta a
justificar a concessão de ofício (CPP,
§ 2o).
art. 654,
6. A decisão colegiada anterior examinou a narrativa fática e a atuação policial,
reconhecendo a licitude da busca e apreensão domiciliar à luz do precedente do Supremo
Tribunal Federal no
, assentando que o material ilícito apreendido
RE 1.492.256/PR
reforçou a necessidade da atuação policial e que a abordagem, como um todo, se mostrou
escorreita.
7. Não se verifica omissão na decisão embargada, porquanto todas as teses relevantes
foram apreciadas dentro das balizas da via eleita.
8. A repetição de recurso pela mesma parte reclama a atração da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Primeiros embargos de declaração rejeitados (EDcl n.
)
00230400/2026 . Segundo recurso de embargos de declaração não conhecido (EDcl n.
)
00230442/2026 .
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não se prestam ao reexame
art. 619
do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material efetivamente existentes.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a
inadmissibilidade do
substitutivo em sentido contrário à pretensão da
habeas corpus
parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 619;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STF,
, Plenário, j.
; STJ,
RE 1.492.256/PR
02/2025
AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp 2.283.182/PR
28.04.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
788.620/GO,
DJe 02.08.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
819.078/SP,
DJe 15.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Des.
REsp 1.988.016/SP
Convocado do TRF1 João Batista Moreira, DJe 27.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.03.2023; STJ,
AREsp 1.681.479/RN
AgRg no
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
REsp 2.062.933/PR
17.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56170505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 2df5ed7f-99c3-4dbd-ad3f-970a2e979435

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1044525 - SP(2025/0404530-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MICHAEL DAVID BEZERRA RAYMUNDO (PRESO)
ADVOGADO
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRIMEIROS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. USO DE HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. TESE DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
REEXAME
DE
MÉRITO.
SEGUNDO
RECURSO
DE
EMBARGOS NÃO CONHECIDO. PRIMEIROS EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Primeiros embargos de declaração (EDcl n.
- petição recebida em
00230400/2026
17:51:37 - fls. 232-235) opostos em face de acórdão da Quinta Turma que,
13/03/2026,
à unanimidade, negara provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que não
conheceu do
por utilizá-lo como substitutivo de recurso próprio e por não
habeas corpus
vislumbrar flagrante ilegalidade em busca e apreensão domiciliar, na valoração da prova
e na manutenção da prisão cautelar. Houve a interposição de recurso em duplicidade
(EDcl n.
- petição recebida em
17:58:39 - fls. 227-231).
00230442/2026
13/03/2026,
2. O embargante alega omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido
manifestação específica sobre a tese de nulidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55816591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:56
Código de Controle do Documento: 6eff156a-1485-4103-be5b-f43583a225ee

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, bem como se é possível utilizar embargos de declaração para o reexame do
mérito já decidido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, são cabíveis apenas para
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando, em regra, à modificação do
nem ao reexame do mérito da causa.
decisum
5. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a inadmissibilidade
do
utilizado como substitutivo de recurso próprio, à luz da jurisprudência
habeas corpus
consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, concluindo
pelo não conhecimento da impetração e pela inexistência de coação ilegal apta a
justificar a concessão de ofício (CPP,
§ 2o).
art. 654,
6. A decisão colegiada anterior examinou a narrativa fática e a atuação policial,
reconhecendo a licitude da busca e apreensão domiciliar à luz do precedente do Supremo
Tribunal Federal no RE
assentando que o material ilícito apreendido
1.492.256/PR,
reforçou a necessidade da atuação policial e que a abordagem, como um todo, se mostrou
escorreita.
7. Não se verifica omissão na decisão embargada, porquanto todas as teses relevantes
foram apreciadas dentro das balizas da via eleita.
8. A repetição de recurso pela mesma parte reclama a atração da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Primeiros embargos de declaração rejeitados (EDcl n.
)
00230400/2026 . Segundo recurso de embargos de declaração não conhecido (EDcl n.
)
00230442/2026 .
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não se prestam ao reexame
art. 619
do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material efetivamente existentes.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a
inadmissibilidade do
substitutivo em sentido contrário à pretensão da
habeas corpus
parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 619;
art. 654,
Documento eletrônico VDA55816591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:56
Código de Controle do Documento: 6eff156a-1485-4103-be5b-f43583a225ee

Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Plenário, j.
; STJ,
1.492.256/PR,
02/2025
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp 2.283.182/PR,
28.04.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
788.620/GO,
DJe 02.08.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
819.078/SP,
DJe 15.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Des.
REsp 1.988.016/SP,
Convocado do TRF1 João Batista Moreira, DJe 27.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.03.2023; STJ,
AREsp 1.681.479/RN,
AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
REsp 2.062.933/PR,
17.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (EDcl
- petição
n.

00230400/2026
recebida em
17:51:37 - fls. 232-235) opostos por MICHAEL DAVID
13/03/2026,
BEZERRA RAYMUNDO em face do acórdão proferido por esta Quinta Turma, que, à
unanimidade, negaram provimento ao recurso, para manter a decisão que não conheceu
do
.
habeas corpus
Houve a interposição do recurso em duplicidade (EDcl
-
n. 00230442/2026
petição recebida em
17:58:39 - fls. 227-231), razão pela qual o menos
13/03/2026,
recente não pode ser apreciado.
Nos presentes aclaratórios, o embargante alega que houve
pois, no
omissão,
seu entender, a decisão é omissa ante a não manifestação sobre a tese de que a
autorização para entrada em domicílio deve ser comprovada.
Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de
declaração, para sanar os vícios apontadas.
Pede ainda, o desentranhamento da petição
, eis que teria
n. 00230400/2026
sido protocolada erroneamente (fl. 227).
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 224.
É o relatório.
VOTO
Preambularmente, insta consignar que os embargos de declaração são cabíveis
nas hipóteses do
do CPP, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade,
art. 619
contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro
material, consoante o entendimento hoje preconizado pelo CPC; sendo possível, apenas
excepcionalmente, a alteração ou modificação do
embargado.
decisum
Documento eletrônico VDA55816591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:56
Código de Controle do Documento: 6eff156a-1485-4103-be5b-f43583a225ee

São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em
essência, novo julgamento do caso.
No presente caso, o embargante aponta que houve omissão no acórdão
embargado.
Contudo, tem-se que a manifestação monocrática e a colegiada analisaram de
forma devidamente fundamentada os pontos apresentados e, quanto aos presentes
embargos, buscam tão somente o reexame das matérias anteriormente julgadas.
No acordão ora embargado, foi ressaltado, às fls. 216-219, que:
A impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal
10/06/2020,
Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a
27/03/2020,
orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que
desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2o do
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Sobre os fatos, assim consignou o acórdão (fl. 107): [...]
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n.
em sessão virtual de
por maioria, deu
1.492.256/PR,
fevereiro/2025,
provimento ao agravo regimental para julgar procedentes os embargos
de divergência, reconhecendo a licitude das provas colhidas a partir da
busca e apreensão domiciliar e, por consequência, restabelecer o
acórdão condenatório da origem nesse sentido. [...] Assim, ao fim, o
material ilícito apreendido ainda reforçou a necessidade da atuação
policial e, frente ao narrado, a abordagem policial como um todo se
mostrou escorreita.
Outrossim, no que atine à questão da validade dos
depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no
sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao
depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas
funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a
incriminação
injustificada
da
parte
investigada
(AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp n. 2.283.182/PR,
de
.
28 /4/2023)
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus e
do seu recurso para a análise de teses de insuficiência probatória, de
negativa de autoria ou que demandem a incursão ampla no caderno
processual, em razão da necessidade de revolvimento fático-probatório
Documento eletrônico VDA55816591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:56
Código de Controle do Documento: 6eff156a-1485-4103-be5b-f43583a225ee

(AgRg no HC n.
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
788.620/GO,
.
2/8/2024) [...]
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade
apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não
se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora
agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg
no HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
819.078/SP,
.
15/6/2023)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Consoante consta, a matéria foi devidamente analisada, claro, nos limites em
que aqui apresentada e nas balizas da via eleita, não havendo falar em vícios.
Em suma, o acórdão embargado analisou de forma fundamentada os pontos
apresentados, não havendo omissão.
Ao fim, o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria de
mérito já julgada, situação que não se coaduna com a via dos embargos de
declaração. Corroborando: EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel.
REsp n. 1.988.016/SP,
Min. João Batista Moreira, Des. Convocado do TRF1, DJe de
EDcl no AgRg
27/6/2023;
no
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
e
AREsp n. 1.681.479/RN,
23/3/2023;
AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
REsp n. 2.062.933/PR,
17/8/2023.
Por fim, o segundo recurso de embargos de declaração

não foi conhecido (n.
), pois apresentado em duplicidade, ocorrendo a preclusão consumativa,
00230442/2026
independentemente do pedido de desentranhamento da outra petição (fl. 227).

Ante o exposto,
os embargos de declaração
rejeito
n. 00230400/2026.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55816591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:56
Código de Controle do Documento: 6eff156a-1485-4103-be5b-f43583a225ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.044.525 / SP
Número Registro: 2025/0404530-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011690820258260604 21658552620258260000 21838162025 898412025
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WANDER LUIZ COSTA PORTO
ADVOGADO
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MICHAEL DAVID BEZERRA RAYMUNDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MICHAEL DAVID BEZERRA RAYMUNDO (PRESO)
ADVOGADO
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56083096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:06
Código de Controle do Documento: b3b18966-f8fc-492f-a84d-9a4c24b7b1e5

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:06
Código de Controle do Documento: b3b18966-f8fc-492f-a84d-9a4c24b7b1e5